Tribunal: TJBA
Processo: 8017988-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017988-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

AGRAVADO: LEANDRO KOHN e outros

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRESTO LIMINAR. INDEFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
FALTA
DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de execução de título extrajudicial proposta pela recorrente, lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), com garantia fiduciária de 50.820,80 sacas de soja.

2.
Decisão do juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de arresto liminar, restringindo-o às sacas de soja localizadas nas fazendas especificadas no título, indeferindo o pedido quanto às sacas supostamente desviadas para armazéns da região.

3.
Agravo de instrumento interposto pela exequente requerendo o deferimento integral da medida de arresto, incluindo locais de desvio, caminhões e eventual depósito do valor correspondente em caso de venda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto cautelar liminar sobre bens garantidores da CPR-F
requerido incidentalmente em ação de execução proposta com base no vencimento antecipado da dívida quando a condição e eficácia dessa cláusula de vencimento antecipado não foi implementada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A CPR-F é título executivo extrajudicial que admite execução, de
sde que a obrigação
seja exigível
(art. 783 do CPC).

6.
A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da
dívida
impõe, como condição de eficácia, a prévia notificação do devedor e o decurso do prazo estipulado sem a correção da irregularidade
apontada.

7.
Ausente comprovação nos autos da notificação do devedor nos termos convencionados, inviável considerar exigível a obrigação
que é perseguida na execução, o que inviabiliza a tutela cautelar liminar requerida incidentalmente que se presta
a assegurar
uma prestação que
aparentemente
n
em mesmo
poderia ser
objeto de execução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.